Tribunal: TJMT
Processo: 1012035-02.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012035-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (AGRAVADO), ITAMAR FRANCISCONI SILVA - CPF: 175.015.809-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
,
que nos autos da
Ação Ordinária de nº 1013564-64.2016.8.11.0041,
ajuizada por
CLIMA INDÚSTRIA DE CEREAIS EIRELI
, que deferiu, em parte, a tutela antecedente vindicada, para o fim de determinar ao ente público que autorize empresa agravada a emitir notas fiscais com o CFOP 6101 para o produto milho beneficiado, até julgamento de mérito.

O agravante sustenta, em aperta síntese, que a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que os TADs lavrados em desfavor da empresa agravada – 1126548-5, 1126546-1, 1126546-4, 1126546-5 e 1126546-6 – se deram mediante atribuição de poder fiscalizatório, oriundo da falta de recolhimento antecipado do ICMS em cada operação de transferência interestadual de produto primário (milho em grãos), ainda que acobertada pelo benefício fiscal do PRODEIC.

Defende que nos termos da Portaria nº. 100/96-SEFAZ, o milho em grãos é tratado como um produto primário, de modo que se sujeita ao recolhimento no ato da saída, e não ao recolhimento mensal.

Diz que segundo consta da Nota Técnica nº. 023/2015-CGPJ/SUNOR, não se pode conferir às operações com milho em grãos o beneficiamento do PRODEIC, por não ser resultante de processo industrial, também amparado pelo RICMS/MT, o qual define o conceito de produto natural (ou in natura), como aquele sendo em estado natural (art. 4º, II, “d”).

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os efeitos do
decisum
sejam imediatamente sustados, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso, pugnando ao final pelo seu provimento.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
– id. 2038473-.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id.
2511694
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial em
id. 2774801.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que deferiu, em parte, a tutela antecedente vindicada, para o fim de determinar ao ente público que autorize empresa agravada a emitir notas fiscais com o CFOP 6101 para o produto milho beneficiado, até julgamento de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 18/08/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, para confirmar o pedido provisório consistente na autorização de uso, pela autora, do CPOF 6101, quando de fato estiver a comercializar produtos industrializados, dentro das hipóteses previstas pela legislação vigente, assim como para declarar o seu direito de valer-se dos benefícios do PRODEIC, como pactuado com o requerido, desde que observadas as avenças e o ordenamento jurídico.

Em sentido contrário, julgo improcedente o pedido provisório de caráter satisfativo, no sentido de proibir o Fisco de posteriores apreensões de mercadorias que repute estar desacompanhadas de notas fiscais idôneas, conforme entendimento consolidado do TJMT sobre a matéria.

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pela sucumbência parcial, as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa serão rateados na proporção de 33% para a autora e 67% para o requerido.

Porém, deve ser observado que quanto às custas, o requerido goza de isenção.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021